Tribunal: TJDFT
Processo: 0010425-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010425-40.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: SAMER FAWZI ABOU AL IZZ COMERCIO - ME REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face da sentença de ID 14198771 proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança no 0010425-40.2016.8.07.0007, julgou parcialmente procedente o pedido do autor apelante. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria arguida pelo apelante foi totalmente analisada e julgada nos autos do Agravo de Instrumento no 0705076-31.2019.8.07.0000, transitando em julgado em 06.08.2019, ID 14198762. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do recurso em face da preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 12:52:30. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador